Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 03 (três) dias de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no montante de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da prática do fato, corrigido monetariamente, a ser cumprida no regime aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão dizem respeito a verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas imputado ao acusado, bem como se há a possibilidade de desclassificação da conduta para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.
III. RAZOES DE DECICIR
3. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovadas, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em atipicidade da conduta.
4. Os depoimentos prestados pelos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório quando harmônicos com os demais elementos de convicção e, ainda mais, porque não produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
5. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) é suficiente para configurar o crime.
6. Descabida a desclassificação do delito de tráfico (art. 33, caput, da Lei de Drogas) para a figura típica do porte de droga para consumo próprio (art. 28, caput, da Lei de Drogas), quando evidente a traficância ilícita de entorpecentes
7. Ressalte-se que a mera alegação de que ser usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito se torna ocupação econômica habitual, em razão do ganho pecuniário que possibilita a manutenção do vício.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.